Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-13.2016.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000817-13.2016.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE DIAMANTINO
APELANTE(S):
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA POR NÃO IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA – JULGADOS DO TJMT E TJPR - APELO MINISTERIAL PREJUDICADO - ACÓRDÃO DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação” (TJMT, Ap no 18226/2017).
“Como o Ministério Público não apresentou recurso sobre a pena fixada no decisum, há possibilidade de se trabalhar com a pena em concreto, com escopo na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal” (TJPR, N.U 0001092-49.2014.8.16.0180).
Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição retroativa (RITJMT, art. 51, LIV).
Acolhido o apelo defensivo, resulta “prejudicado o recurso ministerial” (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Apelações criminais interpostas pelo JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO e por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 105919), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante e desobediência, em concurso formal, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto – art. 14 da Lei no 10.826/2003, art. 306 do CTB e art. 330 do CP, na forma do art. 70 do CP – (ID 94970960/ ID 94970961).
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO suscita a ocorrência da prescrição retroativa.
Requer provimento para que seja extinta a punibilidade dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência (ID 94970964).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO sustenta que o apelado “mediante mais de uma ação, praticou crimes diferentes”.
Pede o provimento para que seja reconhecido o concurso material (ID 94970967).
A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo do réu e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 69 E 110; AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSÃO E DA DEFESA - Mérito. Recurso defensivo - da ocorrência parcial da prescrição: Prescrição retroativa apenas ocorre após o trânsito em julgado – não ocorrência de prescrição quanto ao crime do art. 306, § 1°, II do CTB – pena pode superar os 3 anos - prescrição de oito anos – recurso interposto - ausência de trânsito em julgado para a acusação - configurada prescrição quanto o crime do art. 330, do CP - pena máxima de 6 (seis) meses- art. 109, VI, do CP – provimento parcial. Da apelação ministerial - ocorrência de concurso material: recorrido, mediante mais de uma ação, praticou crimes diferentes - desígnios diversos dos crimes - provimento. Parecer pelo provimento parcial da Apelação Defensiva, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao delito de desobediência (art. 330 do Código Penal); ao passo que opina pelo integral provimento da Apelação Ministerial, para reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 97414980).
Relatos.
Analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão extinção da punibilidade, de modo a prejudicar a tese do órgão ministerial, se provido.
De fato, em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência (CP, art. 107, IV).
Vejamos.
A denúncia foi recebida em 30.3.2016 (ID 94963523).
O Juízo singular condenou o apelante por embriaguez ao volante e desobediência a 6 meses de detenção e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente, cuja sentença foi proferida em 20.5.2019 e publicada em 30.5.2019, considerada a ciência do órgão ministerial (ID 93884469).
Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119)
Ademais, “como o Ministério Público não apresentou recurso sobre a pena fixada no decisum, há possibilidade de se trabalhar com a pena em concreto, com escopo na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal” (TJPR, N.U 0001092-49.2014.8.16.0180 – Relator: Dr. Mauro Bley Pereira Júnior – 15.1.2021).
Logo, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos para ambos os crimes (CP, art. 109, VI).
Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ex vi do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade em relação à embriaguez ao volante e desobediência.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.” (Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)
Assim, constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).
Por fim, acolhido o apelo defensivo, resulta “prejudicado o recurso ministerial” (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2016).
Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desobediência imputados nesta ação penal (Código 105919).
Publique-se.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para intimação e arquivamento.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
DES. MARCOS MACHADO